Tribunal: TJMT
Processo: 1009829-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009829-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO MACHADO GRILO - CPF: 012.018.281-55 (ADVOGADO), MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.248.451/0001-66 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS - CNPJ: 24.218.726/0001-63 (AGRAVADO), VINICIUS MENEZES DOS SANTOS - CPF: 024.836.651-36 (ADVOGADO), DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - CPF: 011.540.801-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009829-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY

APARTAMENTS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUSPENDER A CONSTRIÇÃO DE APENAS UM IMÓVEL DA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, BEM COMO AOS ARTIGOS

506, 792 E 1.019, INCISO II, TODOS DO CPC/15
– DESCABIMENTO – MEDIDA CAUTELAR PARA RESGUARDAR O DIREITO DOS AUTORES DA AÇÃO PRINCIPAL E DE TERCEIROS PREJUDICADOS – SUSPEITA DE MANOBRA PARA OCULTAÇÃO DE BENS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA A GRUPO FAMILIAR – AGRAVO DESPROVIDO.

Não se verifica a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou aos artigos
506, 792 e 1.019, inciso II, todos do CPC/15 em razão do sequestro do apartamento da terceira embargante se evidenciado dos autos que a
tutela de urgência de natureza cautelar foi concedida para resguardar os direitos do autor da ação principal e de terceiros prejudicados, podendo a embargante

se defender e comprovar a alegada boa de fé por ocasião do julgamento dos do mérito embargos de terceiros, em que será oportunizada a dilação probatória.

Não trazendo a terceira embargante elementos capazes de afastar a suspeita de manobra, pelas requeridas na ação principal, para ocultação de bens, por meio da transferência dos últimos apartamentos à grupo familiar do qual a agravante faz parte (tendo em vista ser empresa do mesmo ramo imobiliário das requeridas e cujos sócios proprietários possuem relação de parentesco com os seus representantes legais, além de a transferência ter ocorrido, aparentemente, por valor muito inferior ao preço de mercado), há de ser mantida a decisão que manteve a constrição do seu imóvel.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
nos
Embargos de Terceiro
opostos em face do
CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS,
contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão apenas da medida constritiva existente sobre a unidade autônoma n. 301, registrada sob a matrícula n. 99.797, perante o Cartório do Segundo Ofício de Cuiabá-MT, mediante apresentação de caução no valor de R$ 92.380,00 (noventa e dois mil trezentos e oitenta reais), no prazo de 05 (cinco) dias.

Alega a agravante que por não ter sido oportunizado o direito de defesa sobre a alegação de fraude à execução/formação de grupo econômico, é nula a decisão que determinou a constrição de seu patrimônio, tendo em vista a violação aos artigos 506, 792 e 1.019, inciso II, todos do CPC/15.

Argumenta que em consulta aos cartórios de registro de imóveis da Comarca de Cuiabá-MT, é possível verificar que as executadas, no processo originário, possuem inúmeros imóveis registrados em seu nome, inexistindo ação que possa levar a devedora à insolvência e assim, caracterizar fraude à execução. E ainda, que não existia qualquer registro de penhora ou restrições sobre as matrículas dos imóveis em questão.

Defende a inexistência de grupo econômico, ao argumento de que os elementos encontrados não revelam a presença de relação de controle, direção, administração ou coordenação entre as empresas, não podendo ser considerado grupo econômico em razão do laço familiar dos sócios da agravante e da empresa CONSTRUTORA LOPES S/A (tio e sobrinho).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 210218659).

A parte agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão liminar no ID 213704152.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 216492152).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a ação principal a que a agravante pretende embargar trata de Obrigação de fazer e Dano Material sob o nº 1057700-10.2020.8.11.0041 – em que figuram como partes CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS em face de CONSTRUTORA LOPES S.A. e GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA, em razão da constrição patrimonial realizada sobre dois imóveis (
apartamentos nº 702 e 301, ambos do Edifício GLAM) de matrículas 99.804 e 99.797
.

Na ação principal, o agravado alega que o empreendimento imobiliário entregue pelas empresas GLAM EMPREENDIMENTOS e CONSTRUTORA LOPES apresentou defeito (vícios construtivos), sendo concedida tutela de urgência para compelir as demandadas procederem aos reparos necessários.

A tutela foi deferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, mas não foi cumprida pelas construtoras.

Diante disso, o agravado requereu, novamente, em sede de tutela de urgência cautelar, o reconhecimento de fraude à execução e de caracterização de grupo econômico entre as empresas demandadas naquele feito e a ora agravante.

O pedido foi indeferido em primeiro grau e, em sede de recurso (Agravo de Instrumento nº 1012069-98.2022.8.11.0000 de minha relatoria), foi determinado “
o sequestro dos apartamentos nº 702 e 301, ambos do Edifício GLAM, com as anotações/averbações nas matrículas 99.804 e 99.797, respectivamente, do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá-MT, bem como o arresto/bloqueio dos seus frutos
”.

Como um dos imóveis (apto n. 702, matrícula n. 99.804) foi comercializado pela embargante, os seus adquirentes SAMIRA TAVARES DUARTE e AQUILES GUSTAVO GOMES TOLEDO PIZZA opuseram os Embargos de Terceiro nº 1033562-08.2022.8.11.0041 em face do ora agravado, sob a alegação de que o adquiriram de boa-fé, requerendo a concessão de tutela de urgência para que fosse garantido o direito de acesso ao apartamento e de averbação da compra e venda na matrícula do imóvel.

O pleito foi concedido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1019346-68.2022.8.11.0000, também de minha relatoria, nos seguintes termos: “
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão monocrática para suspender os efeitos do mandado de sequestro do apartamento 702 matricula nª 99804 , possibilitando o registro do contrato de financiamento já aportado ao registrador, e consequente determinação de depósito (arresto dos frutos da venda) em juízo do valor de R$ 467.661,94 (quatrocentos e sessenta e sete mil seiscentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos) ou em sua totalidade de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) ao agente financeiro Caixa Econômica Federal, nomeando os embargantes/agravantes como fiéis depositários
.”

Sob a alegação de foi prejudicada nos autos principais em razão do sequestro das unidades autônomas n. 702 e 301 e o arresto de seus frutos, foram opostos os Embargos de Terceiro originários.

Com a concessão parcial da tutela de urgência em primeiro grau, a embargante interpôs o presente recurso, alegando que o arresto/penhora dos frutos decorrentes da alienação do apartamento 702 prejudica as suas atividades, na medida em que impossibilita manter capital de giro de aproximadamente um milhão de reais; bem como que é terceira de boa-fé, uma vez que recebeu os imóveis penhorados em acordo judicial realizado com a CONSTRUTORA LOPES.

P
ois bem.

Sustenta a agravante que por não ter sido oportunizado o direito de defesa sobre a alegação de fraude à execução/formação de grupo econômico, é nula a decisão que determinou a constrição de seu patrimônio, tendo em vista a violação aos artigos 506, 792 e 1.019, inciso II, todos do CPC/15.

Vejamos o que dispõe os referidos dispositivos:

“
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§ 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 3º Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§
4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias
.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso
;”

A despeito dos argumentos da agravante, em nenhum momento foi reconhecida a existência de fraude

à execução (o que, aliás, depende de instrução probatória), tampouco proferida sentença definitiva nesse sentido, mas apenas verificou-se a existência de fortes indícios de
aparente manobra para ocultação de bens pelas demandadas na ação principal, por meio da transferência dos últimos apartamentos pertencentes à empresa requerida para a agravante, sendo em razão disso concedida a tutela de urgência de natureza cautelar (sequestro), a fim de resguardar os direitos dos autores na ação principal e, inclusive, de terceiros prejudicados.

No caso, não se verifica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a agravante poderá se defender e comprovar a alegada boa de fé por ocasião do julgamento do mérito embargos de terceiros, em que será oportunizada a dilação probatória.

Ocorre que, por ora, não se verifica a probabilidade do direito quanto à alegação de inexistência de grupo econômico.

Isto porque,
a embargante não trouxe nenhum elemento capaz de afastar, ao menos nesta fase de cognição sumária, a conclusão obtida nos autos principais, quando do julgamento Agravo de Instrumento nº 1012069-98.2022.8.11.0000, de que há fortes indícios de fraude contra credores na transferência dos imóveis (unidades 702 e 301) à embargante pelas empresas demandadas na ação principal CONSTRUTORA LOPES S.A. e GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA.

Conforme decidido naquele recurso,
h
á fortes indícios tanto de esvaziamento patrimonial das empresas requeridas na ação principal ou o risco de ocultação dos bens (de forma a frustrar o cumprimento da obrigação de reparação dos erros construtivos do condomínio ora agravado), como de fraude contra credores.

As requeridas no feito principal (Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais) transferiram as últimas três unidades imobiliárias no condomínio agravado (aptos 301, 702 e 902) para a empresa agravante, por valor supostamente bem inferior ao preço de mercado, consoante se denota dos registros dos referidos imóveis nos IDs 80544276 - Pág. 8, 80544279 - Pág. 1/7 e 80544281 - Pág. 1 dos autos principais.

Nesse contexto, insta salientar que a agravante exerce o mesmo ramo de atividade das empresas requeridas (imobiliário) e seus proprietários possuem relação de parentesco (tio e sobrinho), conforme a própria recorrente confirma nas razões recursais, o que representa, ao menos nesta fase de cognição sumária, forte indicativo de que as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar, utilizando-se de tal condição para ocultação de bens.

Convém esclarecer que o fato de as requeridas da ação principal possuírem contratos de mútuo com a agravante, para a qual transferiu os imóveis e com ela estarem litigando em Juízo (1112088-57.2020.8.26.0100 da 28ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP), não afasta,
prima facie
, a suspeita de ocultação de bens por meio de simulação de venda.

Trata-se de questões que deverão ser mais bem analisadas durante a instrução processual, cabendo, por ora, assegurar o cumprimento da obrigação relativa aos reparos no condomínio agravado.

Desta feita, não trazendo a terceira embargante elementos capazes de afastar a suspeita de manobra pelas requeridas na ação principal, para ocultação de bens, por meio da transferência dos últimos apartamentos à grupo familiar do qual a agravante faz parte (tendo em vista ser empresa do mesmo ramo imobiliário das requeridas e cujos sócios proprietários possuem relação de parentesco com os seus representantes legais, além de a transferência ter ocorrido, aparentemente, por valor muito inferior ao preço de mercado), há de ser mantida a decisão que manteve a constrição do seu imóvel.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024